Tribunal: STF
Processo: ARE 1382026
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. VERBAS TRABALHISTAS PELO VÍNCULO CELETISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 928 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Agravo de instrumento - Ação de cobrança - Verbas trabalhistas relacionadas a período anterior à passagem para o regime estatutário - Decisão agravada que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho - Decisão em consonância com a Súmula 97 do C. STJ e julgamento do ARE 1.001.075/PI, com repercussão geral reconhecida (Tema 928) - Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 24). 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 114 da Constituição da República.



    Pede “o integral provimento deste recurso extraordinário, para reformar/anular o venerando acórdão recorrido, prolatado pela Colenda 2ª Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, julgando-se procedente a pretensão recursal de origem, para reconhecer e decretar a competência da Justiça Comum Estadual, da Comarca de Guarujá, para analisar e julgar a ação de cobrança de origem” (fl. 18, e-doc. 29).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com o Tema 928 de repercussão geral (e-doc. 39).



    A agravante sustenta que “a matéria em exame neste incidente recursal aponta em sentido diametralmente oposto ao sustentado no venerando acórdão recorrido, pois, como se sabe, a transposição para o regime jurídico-administrativo (estatutário) cessa, definitivamente, a competência da Justiça do Trabalho para apreciar as pretensões de servidores públicos contra a Administração, ainda que o pedido se refira ao antecedente período celetista” (fl. 6, e-doc. 45). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:



    “A questão da competência para julgamento nos casos de verbas trabalhistas relacionadas ao período anterior à passagem para o regime estatutário, foi julgada no ARE 1.001.075/PI, com repercussão geral reconhecida (Tema 928): (…)



    A agravante extraiu trecho do voto do Ministro Barroso, no julgamento da ADI 3395, que analisou a constitucionalidade do art. 114, I da Constituição Federal, na parte que lhe é favorável (tópico 11), deixando de citar o conteúdo do tópico 10: (…)



    É verdade que no tópico 11 o Ministro Barroso expõe que se alinha a entendimento em sentido diverso, porém a tese firmada em repercussão geral deve ser observada. 



    Assim também estabelece a Súmula 97 do C. Superior Tribunal de Justiça: Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar reclamação de servidor público relativamente a vantagens trabalhistas anteriores à instituição do regime jurídico único” (fls. 6-7, e-doc. 24). 



    Consta da sentença originária, mantida pela Segunda Câmara de Direito Público: 



    “Em síntese, sustenta a parte ativa que, no âmbito de procedimentos administrativos instaurados pela requerida, houve o reconhecimento de créditos seus, decorrentes de incorporações de chefia na base de cálculo de horas extraordinárias e de adicional noturno. (…) 



    Extrai-se da petição inicial e dos documentos a ela anexados, bem como da resposta apresentada pela Municipalidade de Guarujá, que os valores supostamente devidos à parte ativa referem-se a períodos anteriores a 2012.



    Dúvidas não existem acerca dessa questão, tratando-se, pois, de fato incontroverso. Por outro lado, sabe-se que, no final do ano de 2012, o regime jurídico dos servidores municipais de Guarujá foi alterado, por influxo da Lei Complementar Municipal n. 135/12, para o estatutário, tendo ocorrido a transformação do vínculo anterior, celetista, para o denominado ‘regime administrativo’” (fl. 4, e-doc. 24). 



    Considerando-se que a causa de pedir, referente a “créditos decorrentes de incorporações de chefia na base de cálculo de horas extraordinárias e de adicional noturno”, surgiu quando a agravante estava submetida ao regime celetista, de se concluir que o caso amolda-se ao Tema 928 da repercussão geral.



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.001.075, Tema 928, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou que “compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário”:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Competência da Justiça do Trabalho. Mudança de regime jurídico. Transposição para o regime estatutário. Verbas trabalhistas concernentes ao período anterior. 3. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário. 4. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência” (DJe 1º.2.2017). 



    No mesmo sentido são os julgados:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. MUDANÇA DO REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. CAUSA DE PEDIR: VERBAS REMUNERATÓRIAS TRABALHISTAS DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO PELO VÍNCULO CELETISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TEMA 928 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.356.294-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TEMA 928. REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações em que se discute o direito às verbas trabalhistas relativas ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes, portanto, da transposição para o regime estatutário. (ARE 1.001.075, Rel. Min. Gilmar Mendes – Tema 928). 2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (AI n. 745.852-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.11.2017).



    A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora